Tribunal: TJBA
Processo: 8009995-05.2021.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-03-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8009995-05.2021.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: VILMA SANTOS SILVA

Advogado(s)
:
THIAGO AVELAR VAZ, ADRIANA DE JESUS PACHECO AVELAR

APELADO: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

Advogado(s)
:
ALLISON DILLES DOS SANTOS PREDOLIN

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. COBRANÇA DE DÍVIDA. EMPRESTIMO CONSIGNADO. DÉBITO LÍQUIDO E CERTO. RELAÇÃO JURÍDICA DEMONSTRADA ENTRE AS PARTES. RENEGOCIAÇÃO DA DÍVIDA EM 2015. NOVAÇÃO. INADIMPLEMENTO. PRESCRIÇÃO NÃO VERIFICADA. PRAZO QUINQUENAL. ART.206, PARÁGRAFO 5º, DO CC/2022. TERMO INICIAL. DATA DA ÚLTIMA PRESTAÇÃO AJUSTADA. OBRIGAÇÃO DIVIDIDA EM 18 PARCELAS MENSAIS. PRIMEIRA PARCELA DATA DE 28/01/216. ÚLTIMA PRESTAÇÃO 28/06/2017. AJUIZAMENTO DA AÇÃO EM 21/09/2021. PRAZO PRESCRICIONAL OBSERVADO. APELO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº 8009995-05.2021.8.05.0274, originários da Comarca de Vitória da Conquista/BA, em que figuram, como apelante
VILMA SANTOS SILVA
e apelada
DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO.

ACORDAM
os Magistrados componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de Apelação, para manter a sentença, nos termos do Voto do Relator.

Sala de Sessões, local e data de julgamento registrados no sistema.

PRESIDENTE

JOSEVANDO SOUZA ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA